Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712930-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CELG Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento (declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer) proposta em desfavor do Estado de Goiás, processo n. 0712040-32.2022.8.07.0001, na qual sua Excelência se declarou incompetente, declinando em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Eis a r. Decisão agravada (ID 120972562 dos autos de origem): “Trata-se de ação em que a parte autora requer, em síntese, seja declarada a ilegalidade da decisão do Estado de Goiás que indeferiu o pedido de ressarcimento feito pela primeira requerente em processo administrativo no 202000004098831, tendo em vista a utilização de critérios de julgamento não previstos em lei, contrato, ou qualquer outro ato normativo. Requer, ainda, seja o réu compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, depositando na conta FUNAC o valor de R$ 50.086,66. É o bastante relatório. Decido. Em que pese o pedido formulado, este Juízo é incompetente para o processamento e julgamento da ação. O art. 52 do Código de Processo Civil possui a seguinte redação: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. A despeito do disposto no Estatuto Processual Civil, a Constituição Federal trata do pacto federativo, da organização dos Estados Federados, inclusive na organização da sua Justiça, conforme artigos. 18, 25 e 125, in verbis: Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. §1o Brasília é a Capital Federal. §2o Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. §3o Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou demembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. §4o A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento da Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscido, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estados de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. §1o São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedasdas por esta Constituição. §2o Cabe aos Estados explorar, diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. §3o Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. §1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. §2o Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. §3o A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. §4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. §5o Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. §6o O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. §7o O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Além disso, a Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979, que, apesar de ser anterior à Constituição Federal, possui norma conforme a Constituição Federal, traz, em seu artigo 16, a seguinte redação: Art. 16. Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos. Parágrafo único - Nos Tribunais de Justiça com mais de vinte e cinco Desembargadores, será constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais, da competência do Tribunal Pleno, bem como para uniformização da jurisprudência no caso de divergência entre suas Seções. Os trechos destacados dos dispositivos constitucionais e da lei complementar servirão de base para uma análise conjunta da Constituição Federal e das legislações infraconstitucionais, a fim de que não seja feita uma interpretação simplesmente literal do dispositivo constante do Código de Processo Civil (art. 52). O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em seu livro "Curso de Direito Constitucional", trata da questão relacionada à atividade hermenêutica e afirma que: "Por tudo isso, assiste razão a Martin Kriele quando afirma que não se pode interpretar nenhum texto jurídico a não ser colocando-o em relação com problemas jurídicos concretos (reais ou imaginários), com soluções que se procuram para os casos ocorrentes, porque é somente na sua aplicação aos fatos da vida e na concretização, que assim necessariamente se processa, que se revela completamente o conteúdo significativo de uma norma e ela cumpre a sua função de regular situações concretas. Em síntese, sem que se opere a transformação do abstrato em concreto e do geral em particular - porque essa é a forma de interrogá-lo corretamente -, o texto nada dirá àquele que pretenda compreendê-lo". ("Curso de Direito Constitucional", páginas 60 e 61, 2a edição, MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet) Nessa esteira, cumpre ressaltar que à questão trazida deve ser dada interpretação conforme a Constituição, nos limites dos artigos 18, 25 e 125 da Constituição Federal, bem como pela hierarquia das normas. Assim, ao se aplicar de forma conjunta o disposto na Constituição Federal, nos artigos 25 e 125, acima mencionados, observamos a competência dos Estados para organizarem sua Justiça, cabendo à Constituição dos Estados a fixação da competência dos tribunais, e cabendo aos Tribunais de Justiça a iniciativa das leis de organização judiciária. Assim, vigora no Estado de Goiás o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (lei no 9.129/1981), que, em seu art. 30, I, "a", 1, traz: Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Desta forma, é de fácil constatação que a lei de organização judiciária do Estado de Goiás trata da competência para as ações em que o Estado de Goiás for parte, como autora ou ré. Ademais, ressalto, por oportuno, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, a ADI 5492, que trata acerca da constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, a fim de que seja conferida interpretação conforme a Constituição, de forma que a competência seja definida nos limites territoriais do respectivo estado ou do Distrito Federal, nos casos de promoção de execução fiscal e de ajuizamento de ação em que seja demandado estado ou Distrito Federal. Em que pese ainda não ter sido analisado o mérito ou mesmo ter sido concedida liminar na ação, cumpre destacar parte do parecer do Ministério Público Federal, ao mencionar que: "a definição de competência de jurisdição constitui matéria reservada à Constituição da República, não estando o legislador ordinário autorizado a subverter o delineamento constitucional da jurisdição, pautado no pacto federativo. Existe, portanto, limite territorial a ser considerado na interpretação dos dispositivos da Lei 13.105/2015. Isso porque aplicação das normas sem observância do limite territorial importa ofensa ao pacto federativo, pois permitirá que um ente federado seja submetido à jurisdição de outro ente, gerando desestabilização do pacto federativo, em total descompasso com o art. 18 da Constituição da República, que confere autonomia a União, estados, Distrito Federal e municípios". (http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=312394029&amp;ext=.pdf, páginas 12 e 13). Não bastasse a necessidade de se proceder uma interpretação conforme a Constituição, há de se ressaltar que o Código de Processo Civil, ao dispor da questão relacionada à competência para julgar as ações em que os Estados são demandados, vai de encontro com o disposto na Lei Complementar no 35/1979 que, repiso, possui norma conforme a Constituição Federal, em que pese ser anterior à Constituição Federal. A hierarquia das normas, assim, serve para solucionar eventual conflito entre as normas, sendo que, no caso em tela, não caberia a lei ordinária (Código de Processo Civil) tratar de questão já tratada por meio de lei complementar. Por fim, junto aos autos decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que analisou a incompetência absoluta do TJDFT, nos seguintes termos: "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás." (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, procedendo à interpretação conforme da Constituição Federal, entendo que a aplicação do art. 52 do Código de Processo Civil deve observar, no caso, o limite territorial do Estado de Goiás, razão pela qual reconheço a incompetência absoluta do Juízo. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Preclusa a presente, remetam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. Intime-se.” Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, a qual seja, a Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme permitido pelo art. 63 do Código de Processo Civil. Argumentam ainda que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, motivo pelo qual devem ser obedecidas as regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa, mesmo que seja prevista, em lei de organização judiciária, vara especializada para o processamento das demandas contra a Fazenda Pública. Defendem também que a cláusula de eleição de foro só pode ser afastada se reconhecida abusiva, não sendo o caso, motivo pelo qual deve ser prestigiada a vontade das partes livremente manifestada no contrato. Afirmam que, na esteira do enunciado da Súmula 335 do STF, "É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato" e que a jurisprudência do STJ se dá no mesmo sentido. Ao final, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, fixando-se a competência do i. Juízo a quo. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 34737191. Pág. 2. É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Logo, o exame que se faz neste juízo incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Na hipótese dos autos, em tese, trata-se de competência relativa, o que inviabiliza ser declinada de ofício (Súmula 33, do STJ), entretanto, não se afasta eventual análise quanto a abusividade ou não da escolha de foro, mas isso é questão que enseja exame mais aprofundado, a ser realizado à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. No contexto, enfatizo o fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Goiana, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR tão somente para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Estado de Goiás, até decisão definitiva da colenda turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator